Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708370-81.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA contra a r. decisão exarada no ID 70617758, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, porquanto configurada a deserção recursal. No agravo interno interposto no ID 70938131, a agravante alega que deve ser afastada a deserção porquanto demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à recorrente. Com estes argumentos, a agravante postula a reconsideração da r. decisão a fim de que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua deserção. Cumpre apontar que os fundamentos apresentados no agravo interno não se prestam à conclusão pretendida. A decisão atacada foi proferida após esta Relatoria ter indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado a intimação da agravante para que promovesse o recolhimento do preparo (ID 70147669). Restou consignado que, embora a recorrente tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou, seja na origem ou nesta instância recursal, documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Tal circunstância resultou no indeferimento do benefício e, posteriormente, na inadmissão do agravo de instrumento em razão de a parte não ter procedido ao recolhimento do preparo recursal. No agravo interno, apesar de sustentar que faz jus à gratuidade de justiça, a agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob os IDs 70147669 e 70617758, porquanto persistiu em não carrear os autos com elementos probatórios suficientes. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de abril de 2025 às 05:47:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora